Tribunal: TJSP
Processo: 1006841-28.2025.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. Inexigibilidade do débito. Reconhecimento. Instituição de ensino que não demonstrou a relação jurídica supostamente firmada com a estudante. Parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. Inexigibilidade do débito. Reconhecimento. Instituição de ensino que não demonstrou a relação jurídica supostamente firmada com a estudante. Parte que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência dos arts. 6o, VIII, do CDC e 373, II, do CPC. Débito inexigível. Dano moral. Ocorrência. Inscrição indevida na plataforma "Serasa Limpa Nome" incontroversa. Questão que não se trata de débito prescrito, mas de cobranças indevidas por valores inexigíveis. Situação que supera o mero aborrecimento. Danos morais configurados. Precedente deste e. TJSP. Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00. Observância à tríplice finalidade da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica) e aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios mantidos. Fixação que se deu em observância ao art. 85,§2o, do CPC. Recurso desprovido.